Tribunal: STF
Processo: AI 484767
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. QUESTÃO
 RELATIVA A CABIMENTO DE RECURSO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. -
Questões relativas aos pressupostos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter eminentemente
infraconstitucional.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a.
Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a
 lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
III. - Agravo não provido.